Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO FORMAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado no bojo da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de NEOENERGIA S/A. O autor alegou que, no dia 05/04/2021, os representantes da NEOENERGIA S/A realizaram inspeção nos equipamentos medidores de consumo da autora e constataram alteração, lavrando Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 034488. Posteriormente, foi emitida uma fatura no valor de R$90.714,17 (noventa mil setecentos e quatorze reais e dezessete centavos) a título de recuperação de receita, na forma da Resolução 414/2010 da ANEEL. Primeiramente, alegou vício formal no procedimento de inspeção e constatação da irregularidade, uma vez que os números do TOI e data de inspeção não correspondiam com aqueles consignados na fatura. Quanto ao mérito propriamente dito, impugnou os critérios adotados pela requerida para cálculo do valor devido a título de recuperação de receita, posto que, mesmo após a regularização do relógio medidor, seu o consumo medido não sofreu alteração significativa. Haveria, ainda, erro na indicação do valor cobrado por quilowatt hora. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência com o propósito de impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica e inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, posto que tais medidas causariam severos prejuízos, incluindo a suspensão da prestação dos serviços. O pedido foi indeferido, ao fundamento que a indicação de números equivocada do TOI e da data de inspeção não maculariam a legitimidade da cobrança, posto que os demais dados identificadores foram corretamente lançados. Nas razões recursais, sustentou que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada acerca da vedação à “interrupção do serviço de energia quando se trata de Recuperação de Consumo, caso que se adequa aos autos da presente ação” e reiterou que eventual corte no fornecimento acarretará prejuízos irreparáveis. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que “se abstenha de realizar o corte do fornecimento de energia elétrica da Agravante, haja vista se tratar de bem essencial à dignidade da entidade, ao exercício da função social, ao da empregabilidade e ainda da manutenção das atividades desenvolvidas de educação” e, ao final, o provimento do recurso, ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 27209744. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “INSTITUTO FORMAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO ajuizou ação anulatória de débito em desfavor de NEOENERGIA S.A, partes qualificadas. Alega o autor, em síntese, que em 05/04/2021 a ré realizou vistoria e fiscalização padrão no imóvel ocupado pelo autor e constatou a existência de possível irregularidade na medição de energia elétrica, lavrando o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 034488. Prossegue que em razão do recálculo da “perda de receita”, a ré emitiu fatura com vencimento em maio de 2021 no valor de R$90.714,17. Discorre a respeito da ilegalidade e excessividade da cobrança, além de indicar vícios formais que maculam o procedimento. Pugna, em sede liminar, que a ré se abstenha de realizar o corte no fornecimento, bem como de inscrever seu nome em cadastros de proteção. É o necessário, passo a decidir. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação dos autos não estão presentes os requisitos autorizadores. Não obstante a alegação de vício formal no procedimento, porquanto o número do TOI mencionado na carta de notificação (74778) é diverso do real (34488), fato é que a Revisão de Consumo lavrada e juntada no ID 96051311, pág. 3, fl. 22 aponta o número correto (34488) e a data de identificação da irregularidade (06/04/2021), além de indicar o cliente (autor) e seu endereço. Tal Revisão de Consumo aponta exatamente o valor de R$90.714,17 para a diferença apurada e explica a forma do cálculo, o qual está, aparentemente, em conformidade com as resoluções que regem a matéria. Assim, não há como se afirmar, nessa sede de cognição sumária, que houve equívoco na realização dos cálculos ou mesmo equívoco na constatação da irregularidade, os quais demandam dilação probatória. Ausente, portanto, a probabilidade do direito, inviável o deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.” Em suas razões recursais, o agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Conforme declinado na decisão objurgada, a agravada teria seguido regularmente todos os procedimentos administrativos para a recuperação de receita e que a indicação de números equivocados do TOI e da data da inspeção, por se mostrarem como mero erro formal, não maculariam a cobrança. Já razões recursais, o agravante nada manifestou acerca do fundamento da decisão, limitando-se a invocar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entendia favorável à sua pretensão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte deixado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Da mesma forma, não se pode olvidar que os fundamentos deduzidos nesta instância recursal não foram submetidos ao juízo de origem, e eventual conhecimento caracterizaria inevitável supressão de instância. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator